Tribunal: TJBA
Processo: 8002760-57.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002760-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO DE SOUZA FILHO e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de litispendência e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança, aplicando ainda aos impetrantes multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas são as questões em debate: (a) definir se há litispendência ou continência entre o presente mandado de segurança e ações ordinárias ajuizadas anteriormente com pedido condenatório e de obrigação de fazer de espectro mais amplo envolvendo a reestruturação da gratificação CET; e (b) esclarecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé decorrente do ajuizamento concomitante de demandas fundadas na mesma relação jurídica material e versando sobre idênticas causa de pedir e objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dá-se o fenômeno da continência quando duas ou mais ações apresentam identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma delas mais abrangente do que o da outra, englobando-o substancialmente, na forma do art. 56 do Código de Processo Civil. 4. As ações comuns de rito comum pretéritas, ajuizadas individualmente pelos recorrentes, postulam não apenas a implementação ou a elevação da gratificação CET ao percentual limite de 125%, mas também a condenação do ente público ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas relativas ao quinquênio que precedeu o ajuizamento, revelando pretensão de maior abrangência espacial e temporal. 5. O mandado de segurança impetrado em momento posterior restringe-se a postular a obrigação de fazer consistente na imediata implantação e majoração da indigitada gratificação nos proventos, pleito que se encontra integralmente contido no objeto das ações ordinárias de rito comum em curso na primeira instância. 6. Constatada a relação de continência entre as demandas e tendo a ação de espectro mais amplo (continente) sido distribuída anteriormente, impõe-se a extinção da ação menos abrangente (contida) distribuída a posteriori, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 57 c/c art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 7. O ajuizamento desmedido de múltiplas ações sobre idêntica controvérsia remuneratória, omitindo a existência de feitos correlatos em andamento e insistindo na rediscussão de matéria já julgada improcedente perante outro juiz natural, configura conduta temerária e desleal que excede o regular exercício do direito de ação, tipificando litigância de má-fé e legitimando a imposição de multa punitiva pecuniária, nos moldes dos arts. 80, II e V, e 81 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 56, 57, 77, 80, II, III e V, 81 e 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt 8042088-28.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 26/02/2026, DJe 10/03/2026 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA